Tribunal: TJSP
Processo: 2255949-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2255949-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, é agravado
GIVALDO SEBASTIÃO BATISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255949-30.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.697
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255949-30.2019.8.26.0000
AGTE.: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
AGDO.: GIVALDO SEBASTIÃO BATISTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA
HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TODAVIA, QUE DEVEM
SER CÁLCULADOS SOBRE A DIFERENÇA APURADA PELO
PERITO JUDICIAL E AQUILO QUE FOI APRESENTADO
POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ visando à
reforma da decisão que, nos autos da ordinária, ora em fase de execução,
movida por GIVALDO SEBASTIÃO BATISTA, homologou os cálculos
apresentados pelo perito oficial e condenou as partes, agravante e
agravado, ao pagamento de verba honorária (de forma recíproca) fixada
em 10% sobre o valor da condenação.

O agravante alega que o agravado sucumbiu em
maior parte, daí porque deveria responder na totalidade pela
sucumbência. Subsidiariamente, requer a incidência dos honorários sobre
a diferença entre o valor que entendia devido o agravante (R$ 119.127,72)
e o fixado pelo vistor oficial (166.525,28), ou, ainda, a diminuição do
percentual de honorários fixados em seu desfavor em razão da
sucumbência em menor grau.
Processado o recurso e indeferido a antecipação
dos efeitos da decisão recursal (fls. 369), a parte foi intimada e apresentou
resposta às fls. 372/376.
É o relatório.
A solução da questão da sucumbência, deve
seguir os termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, considerando-se o valor apurado
pelo Contador Judicial e as respectivas diferenças dos cálculos, a maior ou
a menor, apresentados pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255949-30.2019.8.26.0000
3
No caso dos autos, a parte agravada pretendia
execução no importe de R$ 259.017,60, ou seja, com exigência a maior no
valor de R$ 92.492,40, considerando o valor apurado pelo contador judicial
(R$ 166.525,20). Já o devedor, ora agravante, entendia como valor devido a
importância de R$ 119.127,72, ou seja, R$ 47.397,56 a menor.
A partir daí, não há que se falar em sucumbência
mínima, já que ambas as partes sucumbiram, de tal sorte que tanto
agravante quanto agravado devem arcar com os honorários advocatícios
dos advogados, respeitado o respectivo “proveito econômico obtido”.
Registre-se que a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou entendimento de que o
Juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser
utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer
hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: “(...) o §
2o do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8o do art.
85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência,
pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com
sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”. (STJ, REsp
1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por
unanimidade, julgado em 13/02/2019. DJe 29/03/2019).
Disso isso, fica mantida a condenação recíproca,
porém, a base de cálculo da verba honorária deverá ser obtida pela
diferença entre a conta apresentada pelas partes e aquela apresentada pelo
vistor oficial, afastando-se, portanto, a sua fixação sobre o valor da
condenação. Assim, a verba honorária devida pelo agravante deverá ser
fixada em 10% sobre o montante de R$ 47.397,56.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso para, mantida a condenação recíproca,
estabelecer que a verba honorária devida pelo agravante deve ser
calculada na forma acima mencionada, ou seja, 10% sobre o montante de
R$ 47.397,56.
FERREIRA RODRIGUES
Relator